Tribunal: STF
Processo: HC 97501
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESCRITO NA LEI 10.409/02. COMPETÊNCIA DO TRBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 


1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se sujeita o habeas corpus ao requisito do prequestionamento na decisão impugnada, bastando, para o seu conhecimento, que a coação seja imputável ao órgão de gradação jurisdicional inferior, o que tanto ocorre quando esse haja examinado e repelido a ilegalidade aventada, quanto se se omite de decidir sobre a alegação do impetrante ou sobre matéria sobre a qual, no âmbito de conhecimento da causa a ele devolvida, se devesse pronunciar de ofício. Precedentes. 




2. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao negar provimento às apelações da defesa e dar parcial provimento à da acusação, realmente não apreciou a questão da suposta nulidade absoluta da ação penal por inobservância do procedimento descrito na Lei 10.409/02, o que torna necessária a remessa da presente ação àquele tribunal. 




3. Ordem parcialmente concedida.